Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a informação de id 23413828, o(a) credor(a) MAURO SILVA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a preferência constitucional deferida no id 19104715. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 23413828/23413832, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MAURO SILVA, intime-se a cessionária requerente NINA COSMÉTICOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4. Por fim, ciente da juntada de planilha pelo Distrito Federal de ID ́s 23479367/23479370. No entanto, não irá prosseguir o pagamento do adiantamento preferencial com base no item 1 da decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC